Tribunal: TJSP
Processo: 2235367-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CONTA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – DESCABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de extinção do processo por conta de sua recuperação judicial – crédito constituído após o pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CONTA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – DESCABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de extinção do processo por conta de sua recuperação judicial – crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, com o trânsito em julgado da sentença condenatória – não submissão do crédito à recuperação judicial – art. 49 da Lei no 11.101/2005 – cumprimento de sentença que deve prosseguir – observação no sentido de que caso a penhora recaia sobre bens essenciais à continuidade da empresa, de acordo com o entendimento do magistrado condutor do processo de origem, a questão deve ser submetida ao juízo recuperacional – agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235367-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
RÁPIDO TRANSPAULO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são
agravados CLAUDINEI DE SOUSA e ALINE CAMARGO PEREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235367-09.2019.8.26.0000 - Voto 23551
2
VOTO No: 23551
AGRAVO DE INST. No: 2235367-09.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO RISSI FERNANDES
AGTE.: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGDOS.: CLAUDINEI DE SOUSA E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA,
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDO
DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR
CONTA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA DESCABIMENTO insurgência
em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante
de extinção do processo por conta de sua recuperação judicial
crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, com o
trânsito em julgado da sentença condenatória não submissão do
crédito à recuperação judicial art. 49 da Lei no 11.101/2005
cumprimento de sentença que deve prosseguir observação no
sentido de que caso a penhora recaia sobre bens essenciais à
continuidade da empresa, de acordo com o entendimento do
magistrado condutor do processo de origem, a questão deve ser
submetida ao juízo recuperacional
agravo desprovido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação indenizatória,
em fase de cumprimento de sentença, promovida pelos agravados contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 97 dos autos de origem)
pela qual foi indeferido o pedido da agravante de extinção do cumprimento de
sentença por conta de sua recuperação judicial.
Sustentou a agravante, em suma, que o processamento de sua
recuperação judicial foi deferido em julho de 2017 e está em trâmite. O fato que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235367-09.2019.8.26.0000 - Voto 23551
3
ensejo à condenação proferida na fase de conhecimento ocorreu em junho de 2010,
ou seja, sete anos antes do pedido de recuperação judicial. Por conta disso, o crédito
perseguido no processo está sujeito à recuperação judicial, independentemente da
data do trânsito em julgado da sentença condenatória. O crédito não pode ser pago
fora dos autos da recuperação judicial, sendo de rigor a extinção do cumprimento de
sentença. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de extinção do
cumprimento de sentença.
Embora intimados, os agravados não apresentaram resposta
(fls. 127).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 125).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Respeitado o entendimento em contrário, o crédito perseguido
na fase de cumprimento de origem não se submete ao plano de recuperação judicial
da empresa agravante.
Conforme disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005, “estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos”.
No caso dos autos, o crédito exequendo decorre de sentença
pela qual a ação de indenização por danos materiais e morais foi julgada procedente e
a agravante foi condenada a pagar aos agravados a quantia de R$ 13.000,00 a título
de indenização por danos materiais. A indenização por danos morais e os honorários
advocatícios de sucumbência em favor dos agravados foram excluídos em
julgamento de apelação (fls. 37/46 dos autos de origem). O acórdão transitou em
julgado em 14 de dezembro de 2018 (fls. 51) data em que restou definitivamente
constituído o crédito em execução nos autos de origem.
O pedido de recuperação judicial da agravante, por sua vez, foi
ajuizado em 14 de julho de 2017 um ano e cinco meses antes, portanto, da
constituição do crédito exequendo.
Por conta disso, a teor do disposto no art. 49 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235367-09.2019.8.26.0000 - Voto 23551
4
Recuperação Judicial e Falência, acima copiado, não há que se falar em extinção ou
suspensão do cumprimento de sentença de origem e determinação de habilitação do
crédito nos autos da recuperação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste
Tribunal o primeiro, desta 12a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Recuperação judicial Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/05, o
crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial, com o
trânsito em julgado da sentença, não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial e não pode ser incluído no quadro de credores
Hipótese de manutenção íntegra da decisão hostilizada Recurso
desprovido” (A.I. 2218717-18.2018.8.26.0000, Rel. Des. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel.
Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida pela executada, ora agravante.
Decisão mantida. Dicção do art. 49 da Lei no 11.101/05. Crédito que
passa a existir somente após o trânsito em julgado da decisão judicial
que o constituiu, o que, no presente caso, ocorreu depois do pedido de
recuperação judicial formulado pela executada, razão pela qual não
se sujeita aos seus efeitos. RECURSO NÃO PROVIDO” (A.I.
2138751-69.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carmen Lucia da Silva, j. 26.09.2019);
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BENS
MÓVEIS LOCAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a
respeitável decisão que, considerando que o crédito do exequente foi
constituído após o deferimento da recuperação judicial, determinou o
prosseguimento do feito. Possibilidade. Crédito constituído após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235367-09.2019.8.26.0000 - Voto 23551
5
deferimento do plano de recuperação judicial. Crédito não sujeito ao
plano. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido” (A.I. 2126555-04.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 13.09.2018);
“Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de
fazer c/c inexistência de dívida. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu a suspensão da execução. Insurgência. Crédito
constituído após o pedido de recuperação judicial da executada. Não
suspensão
da
execução.
Agravo
não
provido”
(A.I.
2085427-38.2017.8.26.0000, Rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 19.07.2017);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios. Crédito constituído após o pedido de
recuperação judicial não está sujeito ao plano de recuperação
judicial e pode ser executado pelo credor. Recurso provido” (A.I.
2007146-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez, 7a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2016);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou
a execução dos honorários advocatícios da agravante nos autos da
recuperação judicial. Descabimento. O crédito executado é posterior
ao deferimento da recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao
seu regime, de modo que é cabível o prosseguimento da execução.
Trânsito em Julgado da sentença que ocorreu após o deferimento do
pedido de recuperação judicial. Aplicação do art. 49 da Lei
11.101/05.
Decisão
reformada.
Agravo
provido”
(A.I.
2179935-44.2015.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maia da Rocha, j. 03.11.2015).
Destarte, porque o crédito em execução não se submete ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235367-09.2019.8.26.0000 - Voto 23551
6
plano de recuperação judicial da agravante, é caso de manutenção da decisão
agravada, devendo a fase de cumprimento de sentença prosseguir.
Fica apenas a observação no sentido de que caso a penhora
recaia sobre bens essenciais à continuidade da empresa, de acordo com o
entendimento do i. magistrado condutor do processo de origem, a questão deve ser
submetida ao juízo recuperacional.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo
anterior, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator